Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-08.2017.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-08.2017.8.14.0133

APELANTE: MATHEUS SOUSA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MATHEUS SOUSA TRINDADE contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, do CPB). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão das causas de aumento e a aplicação da atenuante da menoridade relativa para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas; e (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das atenuantes e à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo em provas firmes e convergentes colhidas em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e de testemunha policial, os quais apontam inequivocamente o réu como um dos autores do crime, capturado logo após os fatos, com posse dos bens subtraídos.

O reconhecimento do réu realizado em sede policial foi confirmado em juízo, de forma segura e sem hesitação pelas vítimas, não sendo invalidado pela ausência das formalidades do art. 226 do CPP, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A jurisprudência do STJ e do STF admite o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo mesmo sem a apreensão do artefato, desde que haja prova testemunhal firme sobre sua utilização para intimidação das vítimas, como ocorreu no caso.

A causa de aumento do concurso de pessoas está devidamente demonstrada nos autos, com descrição coerente das vítimas sobre a atuação coordenada de quatro indivíduos durante o roubo, sendo o apelante um dos executores.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração concreta das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do crime, sem incorrer em motivação genérica, conforme autorizam a jurisprudência e a doutrina majoritária.

A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida, mas não aplicada na prática por força da Súmula 231 do STJ, diante da pena-base já fixada no mínimo legal.

A dosimetria observou o método trifásico, com fundamentação idônea e proporcional, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação baseada em reconhecimento realizado em sede policial e ratificado em juízo, quando corroborado por demais provas testemunhais e materiais.

A incidência da causa de aumento do uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por meio de prova testemunhal coerente.

A causa de aumento do concurso de pessoas é cabível quando há prova firme da atuação coordenada de dois ou mais agentes no cometimento do delito.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais devidamente motivadas, sendo inaplicável a redução pela atenuante da menoridade relativa quando já fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I, 68, 157, §2º, II, §2º-A, I, e art. 70; CPP, arts. 155, 156, 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STF, HC 115.024/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/11/2014; STJ, REsp n. 2.146.128/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024; STF, RHC 107.213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2011; STJ, AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por MATHEUS SOUSA TRINDADE, devidamente qualificado, inconformado com a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condena à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, do CPB
, conforme sentença registrada sob ID 27929106.

A presente ação penal pública incondicionada é promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra MATHEUS SOUSA TRINDADE, imputando-lhe a prática de roubo majorado, nos termos do
art. 157, §2º, I e II, do CPB
. A denúncia foi recebida e a instrução criminal desenvolveu-se regularmente, com a colheita de provas documentais e testemunhais, resultando na sentença que reconhece a materialidade e a autoria do delito, bem como a incidência das causas de aumento de pena.

A Defesa, nas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com fulcro no
art. 386, VII, do CPPB
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, postula a exclusão das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa, com redimensionamento da pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 27929127), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para sustentar a condenação do APELANTE pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, do CPB
, bem como à incidência de atenuantes e exclusão de causas de aumento.

Inicialmente, afasto a tese absolutória por insuficiência de provas e a invocação do princípio
in dubio pro reo
. A materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 27929044, pág. 5)
, que atesta a apreensão da motocicleta da vítima RODRIGO BARBALHO DO COUTO e dos pertences da vítima PEDRO URSEN em poder do APELANTE, momentos após a consumação do delito.

A autoria, por sua vez, está robustamente comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas e da testemunha policial, todos colhidos em sede judicial sob o crivo do contraditório. PEDRO URSEN relatou, em juízo (ID 27929106, pág. 2), que estava no pátio da residência de seu amigo quando foram abordados por quatro indivíduos, entre os quais reconheceu o APELANTE. Destacou que o reconhecimento se deu ainda na delegacia, em momento próximo à prisão, salientando que o réu portava seus pertences. Narrou ainda que os assaltantes portavam arma de fogo e que houve divisão de tarefas entre eles no cometimento do crime.

Corroborando tal versão, o ofendido RODRIGO BARBALHO DO COUTO confirmou (ID 27929106, pág. 3) que o APELANTE foi um dos três indivíduos que desceram de um veículo automotor e que este subtraiu sua motocicleta, utilizando-se de grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo posteriormente capturado de posse do bem subtraído. O reconhecimento do APELANTE foi seguro e sem hesitação.

A testemunha policial BRUNO CARLOS ALMEIDA PATROCA (ID 27929106, pág. 3) confirmou que, após acionamento pelas vítimas, a guarnição localizou o APELANTE nas imediações da BR-316, KM 26, próximo à Doceria Santa Lúcia, ainda na posse da motocicleta e de um aparelho celular, compatíveis com os objetos subtraídos. A arma de fogo, embora não tenha sido localizada no momento da prisão, foi mencionada de forma reiterada e consistente nos relatos das vítimas, que indicaram sua circulação entre os comparsas, fato típico em contextos de roubo praticado por pluralidade de agentes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
havendo reconhecimento seguro da autoria pelas vítimas, corroborado por demais elementos probatórios
, inclusive a prisão em
quase flagrante
com a posse dos bens subtraídos, não subsiste dúvida razoável a justificar a absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB
. A propósito, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, quando confirmado em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando amparado por outros elementos probatórios.” (
Código de Processo Penal Comentado
, NUCCI, 18. ed., Forense, 2021, coment. ao art. 226, grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, assentou que:

“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o reconhecimento do acusado pela vítima, desde que feito com segurança e confirmado em juízo, constitui elemento de prova hábil à condenação” (HC 115.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25.11.2014).

Portanto, a alegação de fragilidade probatória não encontra amparo no conjunto dos autos. Ao revés, os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram com segurança a prática delitiva pelo APELANTE, em concurso com outros agentes, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, circunstâncias que justificam a aplicação das majorantes previstas no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
.

No que tange à aplicação da atenuante da menoridade relativa, embora reconhecida a idade do réu à época dos fatos (menos de 21 anos), deve-se observar o entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Assim, correta a sentença ao aplicar a atenuante apenas para fins de dosimetria interna, sem reduzir a pena aquém do piso cominado.

Finalmente, não há falar em desclassificação para roubo simples, tendo em vista que a prova dos autos confirma a prática do delito por mais de uma pessoa e com emprego de arma de fogo, circunstâncias que caracterizam as causas de aumento legalmente previstas.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Ainda sobre a desnecessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA Nº 14:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, restando plenamente evidenciada a utilização de arma de fogo no iter criminis, torna-se inviável o acolhimento do pleito de exclusão da majorante.

De igual modo, quanto à alegação de que
a Lei nº 13.654/2018
exige, para aplicação do aumento de pena de dois terços, a efetiva demonstração da arma de fogo, deve-se consignar que tal exigência não se confunde com a necessidade de apreensão material do objeto. O que a norma exige é a demonstração do uso do artefato, o que, no caso concreto, foi comprovado por meio robusto e convergente de provas testemunhais e documentais, não havendo nulidade ou ausência de certeza quanto à sua utilização.

Portanto, deve ser mantida a causa especial de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, em consonância com o acervo probatório e a orientação pretoriana dominante.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

No presente apelo, a DEFESA requer a aplicação da atenuante prevista no
art. 65, I, do CPB
, referente à menoridade relativa, tendo em vista que o APELANTE contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Contudo, não assiste razão à insurgência defensiva.

A análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido expressamente tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, deixou de aplicá-las efetivamente em razão de a pena-base haver sido fixada no patamar mínimo legal — ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão. Tal proceder encontra respaldo no enunciado da
Súmula 231 do STJ
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, mostra-se correta a opção judicial por não reduzir a pena aquém do mínimo cominado em lei, sob pena de afrontar a legalidade estrita que rege a dosimetria da sanção penal. O mesmo raciocínio aplica-se à atenuante da confissão espontânea, de modo que sua não aplicação prática decorre não de omissão, mas de impossibilidade jurídica, dada a moldura normativa que veda a mitigação da pena abaixo do piso legal.

Noutro ponto, a DEFESA sustenta a inaplicabilidade da majorante do concurso de pessoas, prevista no
art. 157, §2º, II, do CPB
, sob o argumento de que não haveria prova segura da coautoria no delito em tela. Novamente, sem razão.

A instrução processual demonstra, com clareza e firmeza, que o crime foi perpetrado por mais de um agente. As vítimas relataram de modo convergente e detalhado que foram abordadas por ao menos três indivíduos que desceram de um veículo automotor, enquanto um quarto permaneceu na direção. Referiram ainda que o APELANTE foi um dos que efetivamente participaram da subtração dos bens, sendo inclusive por ele conduzida a motocicleta subtraída.

A testemunha policial BRUNO CARLOS ALMEIDA PATROCA confirmou que o APELANTE foi localizado em posse dos bens das vítimas momentos após o crime, reforçando o liame temporal e causal com o grupo criminoso. Ainda que os demais agentes não tenham sido capturados, a existência do concurso de pessoas restou inequivocamente demonstrada pela narrativa das vítimas, cujos depoimentos são consistentes e coerentes com o restante da prova coligida.

Nesse ponto, merece destaque a jurisprudência do TJPA, cuja orientação converge com a tese aqui adotada:

“APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelas declarações das vítimas que foram uníssonas em afirmar a autoria delitiva do apelante na prática delituosa. Não há que se falar em exclusão da qualificadora do concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II do CPB), uma vez que as vítimas declararam com precisão que o acusado estava acompanhado, bem como constam provas nos autos no sentido de comprovar o envolvimento de um outro indivíduo na empreitada criminosa. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.”
(TJPA. Apelação nº 2017.04080942-40, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 21/09/2017).

Portanto, restando evidenciada a pluralidade de agentes e a divisão de tarefas na execução do delito, não há fundamento jurídico que autorize o afastamento da referida causa de aumento.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026